Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-38.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão n. 1229824 sob alegação de omissão quanto à aplicação das regras previstas nos arts. 2o, 6o, 37, caput e 196 da Constituição Federal ao determinar a realização de transporte do paciente para tratamento médico.
2. O art. 83, §1o da Lei no 9.099/95 disciplina que os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Por outro lado, o art. 7o da Lei 12.153/09 prevê que não haverá qualquer prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito publico, inclusive a interposição de recursos.
3. O acórdão foi disponibilizado ao Distrito Federal em 19.02.2020, tendo a ciência sido registrada em 29.02.2020. Considerando a contagem do prazo em prazo em dias úteis, o último dia para oposição de embargos de declaração foi em 06.03.2020. Assim, os Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em 31.03.2020 são intempestivos, motivo pelo qual deles não conheço.
4. Embargos de declaração NÃO CONHECIDOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.